Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738255-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS APELADO: CLEUDES MARIA DO COUTO ALVES D E S P A C H O Vistos etc., Nada a prover quanto ao petitório de ID no 51934978, porquanto a questão narrada é estranha aos autos, cuja apelação (ID no 46432265), interposta a tempo e modo adequados, encontra-se pendente de julgamento, tão somente, em razão das diligências necessárias ultimadas. Ademais, observo que os fatos narrados, assim como, os requerimentos formulados na retromencionada petição (ID no 51934978), foram suscitados, de igual forma, no Juízo competente para dirimir a quaestio facti. Vide petição de ID no 51920623 da APC no 0715614-63.2022.8.07.0001. Intimem-se. Cumpra-se. Após, venham os autos conclusos para imediato julgamento. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator